Tribunal: TJDFT
Processo: 0731472-94.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731472-94.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA MARIA DA SILVA RECORRIDO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, ITAU UNIBANCO S.A., GRUPO RECOVERY - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS E CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS - NPLI DESPACHO Comprove a recorrente, no prazo de 2 dias, que efetuou o recolhimento integral e tempestivo do preparo e das custas processuais em até 2 (dois) dias úteis após a interposição do recurso inominado, ou seja, até 19.11.2019. Cabe destacar que não se trata de prazo para a complementação do preparo recursal, ante a inaplicabilidade do artigo 1.007 do NCPC nos Juizados Especiais (e. 168 do FONAJE), mas apenas de prazo para que comprove que efetuou o recolhimento até a data acima referida, uma vez que não consta do recurso pedido de gratuidade de justiça ou comprovante de pagamento do preparo recursal. Int. Brasília/DF, 2 de março de 2020. Edilson Enedino das Chagas Relator